Tribunal: STJ
Processo: 0015566-46.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009931 - RJ(2025/0295854-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AFONSO VIEIRA DA ROSA NETO
AGRAVANTE
: ELAINE CERRONE AMORIM DA CRUZ ROSA
AGRAVANTE
: MIRIAN AMORIM DA CRUZ DE BARROS
ADVOGADOS
: SHAIANA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ142229
PALOMA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ179315
JOÃO LOYOLA MIRANDA - RJ190402
RAFAELLA VIEIRA DA ROSA - RJ207031
AGRAVADO
: JOSE CAMPOS ABBADE
ADVOGADOS
: BRUNO FERRAZ DA SILVA - BA051907
SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO -
BA053001
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL E INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO EM
AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. MULTA,
ALUGUÉIS, IPTU E DANOS NO IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC).
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança decorrente de locação não residencial,
na qual se mantiveram condenações por reparo do imóvel, aluguéis e
IPTU até a entrega das chaves, e se afastaram pedidos de água, luz e
danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões no acórdão; (ii) a condenação por danos é
nula por ausência de pedido e por uso de laudo pericial como prova
emprestada sem contraditório; (iii) a prescrição foi interrompida pela
citação válida em ação anterior extinta por ilegitimidade ativa; (iv) é
válida a cobrança de aluguéis e encargos após a rescisão ou a
consignação de chaves.
Documento eletrônico VDA54113124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ebd3127-23c4-4753-ab82-b2ca4b4765f3

3. As alegações de omissão e ausência de fundamentação são
genéricas e não individualizam vícios nos arts. 1.022 e 489 do CPC,
revelando mero inconformismo com o resultado e impedindo a
compreensão útil da controvérsia federal.
4. A impugnação é deficiente, pois não indica, de modo claro e
preciso, quais dispositivos de lei federal foram violados quanto ao uso
de prova emprestada, à condenação por danos no imóvel, à
prescrição e à cobrança de
atraindo, por analogia, a
aluguéis/IPTU,
Súmula n. 284 do STF.
5. Questões centradas em fatos e no contrato (data de entrega das
chaves, consignação, alcance do laudo) não se traduzem, como
articuladas, em violação objetiva de norma federal apta a abrir a via
especial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3ebd3127-23c4-4753-ab82-b2ca4b4765f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009931 - RJ (2025/0295854-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AFONSO VIEIRA DA ROSA NETO
AGRAVANTE
: ELAINE CERRONE AMORIM DA CRUZ ROSA
AGRAVANTE
: MIRIAN AMORIM DA CRUZ DE BARROS
ADVOGADOS
: SHAIANA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ142229

PALOMA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ179315

JOÃO LOYOLA MIRANDA - RJ190402

RAFAELLA VIEIRA DA ROSA - RJ207031
AGRAVADO
: JOSE CAMPOS ABBADE
ADVOGADOS
: BRUNO FERRAZ DA SILVA - BA051907

SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO - BA053001
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL E INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO EM AÇÃO
ANTERIOR
EXTINTA
POR
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
MULTA,
ALUGUÉIS, IPTU E DANOS NO IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança decorrente de locação não residencial,
na qual se mantiveram condenações por reparo do imóvel, aluguéis e
IPTU até a entrega das chaves, e se afastaram pedidos de água, luz e
danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões no acórdão; (ii) a condenação por danos é
nula por ausência de pedido e por uso de laudo pericial como prova
emprestada sem contraditório; (iii) a prescrição foi interrompida pela
citação válida em ação anterior extinta por ilegitimidade ativa; (iv) é
válida a cobrança de aluguéis e encargos após a rescisão ou a
consignação de chaves.
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

3. As alegações de omissão e ausência de fundamentação são
genéricas e não individualizam vícios nos arts. 1.022 e 489 do CPC,
revelando mero inconformismo com o resultado e impedindo a
compreensão útil da controvérsia federal.
4. A impugnação é deficiente, pois não indica, de modo claro e preciso,
quais dispositivos de lei federal foram violados quanto ao uso de prova
emprestada, à condenação por danos no imóvel, à prescrição e à
cobrança de aluguéis/IPTU, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF.
5. Questões centradas em fatos e no contrato (data de entrega das
chaves, consignação, alcance do laudo) não se traduzem, como
articuladas, em violação objetiva de norma federal apta a abrir a via
especial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AFONSO VIEIRA DA
ROSA NETO, ELAINE CERRONE AMORIM DA CRUZ ROSA e MIRIAN AMORIM DA
CRUZ DE BARROS (AFONSO e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Apelações. Locação não residencial. Chaves entregues. Ação de
cobrança. Aluguéis e multas. Encargos. Devolução do imóvel danificado.
Sentença de procedência. Manutenção. Recursos interpostos por ambas
as partes contra a sentença (fls. 1.062/1.066), que julgou procedente em
parte o pedido para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento
do valor de reparo do imóvel, devendo a parte autora apresentar em 15
dias a planilha com os valores referentes aos danos apontados no laudo
de vistoria realizado em 12.07.2016, valores a serem apurados em sede
de liquidação, com juros a contar da citação e correção monetária a
contar da data do laudo pericial, assim como pagar os valores relativos
aos aluguéis e IPTU do período de fevereiro de 2016 até julho de 2016,
com juros a contar da citação e correção monetária a contar dos efetivos
vencimentos, julgando improcedentes os pedidos de pagamento de cota
de água, luz, bem como danos morais, decorrente do contrato de
locação objeto da lide, assim extinguindo o processo, com resolução do
mérito e por fim reconhecendo a sucumbência recíproca, razão pela qual
as despesas processuais deveriam ser rateadas, com cada parte
arcando com os honorários de seus respectivos patronos, então fixados
em 10% do valor da causa, na forma do §2o do
do CPC.
art. 85
Analisaremos a questão da prejudicial de mérito. O prazo prescricional é
de três anos, nos termos do
§3o, inciso I do Código Civil. A
art. 206,
correção do “decisum” pode ser constatada ainda quando, referindo ao
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

entendimento majoritário quanto à matéria, a magistrada destacou que
ocorre a interrupção do prazo prescricional com a citação válida em ação
anterior ajuizada com a mesma pretensão, ainda que aquela seja extinta
por ilegitimidade ativa, como ocorreu. Acolhida parcialmente a prescrição
apenas no tocante aos pedidos não formulados no processo anterior,
fulminados pelo lapso temporal de três anos, efeitos prescricionais não
estendidos aos demais pedidos, ou seja, os danos emergentes, o valor
de alugueres e IPTU devidos até entrega das chaves, a cobrança
administrativa de IPTU, bem como a multa contratual. Não há que se
falar em prescrição nos termos em que pretenda pelos primeiros
apelantes. Preliminar rejeitada. No mérito, não assiste razão ao autor no
que pertine à questão da multa. Com efeito, trata-se de penalidade que,
em regra, deve ser incluída na condenação. Todavia, ressaltando que o
marco final da locação se determina como tendo sido a data da efetiva
entrega das chaves (11.07.2016), isso implica no reconhecimento das
obrigações locatícias pendentes, não atingidas pela prescrição, como
visto, com os temperamentos previstos pela sentenciante. A Lei n° 8.245
/91 prevê que a locação se encerra apenas e tão somente quando há a
efetiva rescisão ou distrato do pacto locatício e/ou com a entrega das
chaves do imóvel (art. 4o). Não obstante, ainda em relação à pretensão
autoral relativa à questão da multa, observe-se por analogia, o que
dispõe o
do Código Civil. Assinala-se que até seja cabível a
art. 413
cobrança de multa rescisória diante do eventual término prematuro do
contrato de locação e uma vez ficando demonstrada a rescisão do
contrato de locação antes do prazo final ajustado, isso torna admissível a
aplicação da multa contratual, tal como se observa no referido
°, da
art. 4
Lei n° 8.245/91, caso em que tal multa pela rescisão antecipada deve ser
proporcional ao tempo descumprido do contrato. Conquanto os réus
tenham afirmado que o próprio autor teria narrado que a relação locatícia
perdurou até 02.02.2016, sendo rescindido após prévia comunicação
realizada pelo locador, em 02.12.2015, ao contrário de sua pretensão
quanto a que o crédito relativo a aluguéis e encargos contratuais até a
efetiva entrega das chaves, que o mesmo afirma que ocorreu apenas em
11.07.2016, durante audiência preliminar ocorrida no processo no
0033871-54.2016.8.19.0002, não procederia, eis que a rescisão
contratual fora previamente estipulada entre as partes e a pedido do
próprio autor e tenha ocorrido em 02.02.2016. Ocorre que em
02.12.2015 o que aconteceu foi que o autor notificou da não renovação
da locação (fls. 81 dos autos principais) e as chaves foram, de fato,
entregues em 11.07.2016 quando da realização da audiência de
conciliação levada a efeito (fls. 138). Assim, entregues as chaves, o
laudo de vistoria que consta de fls. 115/116 dos presentes autos, foi
elaborado no dia seguinte, ou seja, em 12.07.2016. Também correta a
sentença nesse ponto. O mesmo que ocorre relativamente à cobrança
administrativa de IPTU, tendo sido constatado que ela se deu em virtude
da incompatibilidade entre a área edificada do imóvel cadastrada na
Prefeitura (108m2) e a área edificada real do imóvel (401m2). Também se
verificou que, dada a discrepância, foi realizado novo cálculo e emitido
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

lançamento com os valores referentes ao ano de 2010 até 2014 (fls.
136). Em assim sendo, constatou-se que não foi comprovado pelo autor
que o aumento da área edificada se dera por culpa dos réus, caso em
que seria deles a responsabilidade pelo pagamento da diferença. Na
verdade, o que se verificou foi que a parte autora, antes ainda do
contrato de locação, realizou obras no imóvel, ampliando a área
edificada, sem que tenha regularizado a referida obra junto a
municipalidade, deixando de atualizar o fato gerador do imposto, que tem
por base a área edificada. Também correta a sentença quando
considerou desidiosa a atuação do autor, ao não providenciar a
regularização da obra do imóvel, uma vez que ampliou a área edificada
com diferença considerável 293m2”, não havendo como pretender
imputar tal irregularidade à parte ré, visto que não foi responsável pela
ampliação da área, ocorrida antes mesmo da celebraração do contrato
de locação. O mesmo sucede em relação à pretensão de ressarcimento
dos prejuízos causados no imóvel, fato negado pelos réus a pretexto de
que a perícia só ocorreu após 2 anos da entrega das chaves, alegando
que o imóvel sofreu depredações e foi modificado pela parte autora.
Assim ocorreu a condenação dos réus ao pagamento do valor de reparo
do imóvel, determinando a sentença que a parte autora apresentasse a
planilha com os valores referentes aos danos apontados no laudo de
vistoria realizado em 12.07.2016, valores a serem apurados em sede de
liquidação. Vale assinalar que o laudo pericial referido pelas partes foi
produzido no âmbito do mencionado Processo no 0033871-
54.2016.8.19.0002 e se acha adunado às fls. 949/955. Ressalte-se que
os réus não comprovaram que o imóvel estava em boas condições a fim
de viabilizar sua devolução aos locadores, se limitando a alegar a
defasagem do tempo na conclusão do laudo, restando, ademais,
bastante provável a realização de obras no prédio, de molde a
implementar suas atividades pedagógicas, sem observar a sua
obrigação contratual e legal de devolver o bem locado tal como recebido
(art. 23, inciso III, da
. Sem perder de vista o prestígio
Lei no 8.245/1991)
à economia processual e, principalmente o fato de que a presente ação
visa a cobrança, pelo autor, de aluguéis e seus consectários contratuais
e legais, assim como o devido reparo pelo qual o imóvel foi devolvido,
tudo decorrente de infração do contrato pelos réus, devem ser
consideradas as peculiaridades guardadas no caso sob exame, assim
mantendo-se a hipótese, no que se cinge aos danos causados ao bem,
da apuração mediante liquidação de sentença, inclusive tendo sido
definido que a apuração deva levar em consideração o citado laudo de
vistoria, tendo em vista a defasagem do laudo pericial (dois anos),
havendo nos autos fotos e outras informações sobre o estado do imóvel.
Com relação aos pretendidos danos morais, tem-se que também não
assiste razão ao segundo apelante, por não configurado dano moral a
ensejar a indenização. Conquanto a relação conturbada entre as partes
e o fato de que o imóvel locado foi devolvido apresentando danos, tais
transtornos não ultrapassam o mero dissabor e nem são bastantes para
provocar alguma alteração do comportamento psicológico do autor.
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

Irretocável a sentença, deve ser mantida. Precedentes específicos deste
Tribunal de Justiça. Recursos aos quais se nega provimento. (e-STJ, fls.
1.504-1.506)

Os embargos de declaração de AFONSO e outros foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.564-1.571).
Nas razões do agravo, AFONSO e outros apontaram
não incidência da
(1)
Súmula n. 7 do STJ, sustentando que a decisão de inadmissibilidade confundiu reexame
de prova com violação de normas processuais;
a existência de negativa de prestação
(2)
jurisdicional, com ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC (e-STJ, fls. 1.632-1.649).
Não houve apresentação de contraminuta por JOSÉ CAMPOS ABBADE
(JOSÉ) (e-STJ, fl. 1.659).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial em que se discute a reforma de acórdão que
manteve a condenação de AFONSO e outros em demanda indenizatória, levantando a
preliminar de prescrição de todos os pedidos, sob o argumento de que a extinção da
ação anterior por ilegitimidade ativa não possui o condão de interromper o prazo
prescricional.
A controvérsia também engloba a nulidade da condenação por danos no
imóvel, seja pela ausência de pedido formulado na petição inicial, seja pela utilização de
prova pericial inconclusiva e não submetida ao pleno contraditório como prova
emprestada, além da validade da cobrança de aluguéis e encargos contratuais em
período posterior à data de rescisão do contrato de locação ou à propositura da ação
consignatória de chaves.
A pretensão recursal não reúne condições de admissibilidade, notadamente
em face da deficiência na fundamentação apresentada, o que atrai, por analogia, a
incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Conforme se depreende das razões recursais e dos argumentos reiterados no
agravo em recurso especial, AFONSO e outros alegam, primordialmente, a nulidade dos
acórdãos proferidos, tanto o que julgou a apelação quanto o que apreciou os embargos
de declaração subsequentes, por suposta omissão e ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

Entretanto, as alegações são genéricas e se apresentam como mero
inconformismo com o resultado desfavorável, sem demonstrar, de maneira clara e
precisa, em que medida o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deixou de analisar
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos exigidos pelo
Código de Processo Civil.
A mera reiteração de argumentos contrários à decisão, sem a devida
articulação técnica que especifique o vício do julgado, inviabiliza a exata compreensão da
controvérsia sob o prisma do direito federal.
Além disso, ao invocar supostas nulidades, AFONSO e outros não lograram
êxito em demonstrar a efetiva violação dos dispositivos de lei federal pelo Tribunal
,
a quo
limitando-se a expor sua discordância com o resultado obtido.
Por exemplo, a alegação de que o pedido de indenização por danos no imóvel
não fazia parte do primeiro processo remete à nulidade da petição inicial em processo
anterior (autos n. 0033871-54.2016.8.19.0002), e não a uma violação clara de lei federal
pelo acórdão recorrido ao analisar a demanda atual.
Ainda no tocante ao mérito, AFONSO e outros insistem na discussão sobre a
nulidade do laudo pericial do processo n. 0033871-54.2016.8.19.0002, afirmando que ele
seria "nulo" ou "inconclusivo" e que sua utilização como prova emprestada cerceou o
contraditório.
A parte não aponta qual dispositivo de lei federal teria sido violado pelo
acórdão ao admitir o uso da referida prova, mas sim discorda do julgamento que
considerou devida a condenação ao reparo do imóvel com base, inclusive, no laudo de
vistoria realizado em 12/7/2016.
De igual modo, a insistência na discussão sobre a responsabilidade de JOSÉ
pela demora na entrega das chaves e a data de propositura da ação consignatória são
questões que gravitam no campo dos fatos e do contrato de locação, e não se traduzem
em uma clara e objetiva violação à legislação federal que justifique a abertura da via
especial, evidenciando o mero inconformismo da parte com a conclusão do julgamento.
Da mesma forma, a menção a temas como o valor do IPTU, que já havia sido
decidido favoravelmente à AFONSO e outros no mérito das instâncias ordinárias, apenas
demonstra a ausência de um foco técnico e preciso na formulação das teses de violação
legal, não sendo possível identificar quais dispositivos teriam sido violados.
De efeito, os argumentos recursais, tal como apresentados, demonstram uma
impugnação deficiente, pois não indicam com a precisão técnica exigida o nexo causal
entre a decisão recorrida e a suposta ofensa à lei federal.
Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SALÁRIO. PERCENTUAL .
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua
interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt
no
AREsp
2.283.401/BA,
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe 1
29/5/2023,
o/6/2023)

A ausência de clara e suficiente demonstração de como os dispositivos legais
teriam sido violados inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de adequada
fundamentação, o que impõe o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:00
Código de Controle do Documento: a36475f1-6e4a-4eda-9142-88298e921adc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.009.931 / RJ
Número Registro: 2025/0295854-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155664620218190002
00338715420168190002
155664620218190002
202524507469
338715420168190002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFONSO VIEIRA DA ROSA NETO
AGRAVANTE : ELAINE CERRONE AMORIM DA CRUZ ROSA
AGRAVANTE : MIRIAN AMORIM DA CRUZ DE BARROS
ADVOGADOS : SHAIANA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ142229
PALOMA AMORIM DA CRUZ ROSA - RJ179315
JOÃO LOYOLA MIRANDA - RJ190402
RAFAELLA VIEIRA DA ROSA - RJ207031
AGRAVADO
: JOSE CAMPOS ABBADE
ADVOGADOS : BRUNO FERRAZ DA SILVA - BA051907
SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO - BA053001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: e63c690a-5ed9-403a-8b88-a7a1747f3a88

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: e63c690a-5ed9-403a-8b88-a7a1747f3a88